Tribunal: TJSP
Processo: 2220312-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220312-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que é agravante
CLAUDECIR KUGEL, é agravado JOÃO PAULO DE SOUZA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220312-81.2020.8.26.0000 -Voto no 38.487
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220312-81.2020.8.26.0000
COMARCA DE TAQUARITUBA
AGRAVANTE: CLAUDECIR KUGEL (autor)
AGRAVADO: JOÃO PAULO DE SOUZA PINTO (réu, aguardando
citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO WALLACE GONÇALVES DOS
SANTOS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de maquinário
agrícola. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo
Juízo. Recurso do autor. Provimento.
VOTO No 38.487
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
abordagem
buscando
equacionar direitos e obrigações em negócio de venda e compra de
maquinário agrícola, autor, agravante, renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220312-81.2020.8.26.0000 -Voto no 38.487
3
FUNDAMENTAÇÃO
Postulante, na condição de pequeno produtor rural,
exposto a desembolso significativo, a recolher custas, no pórtico da demanda
(cerca de dois mil, trezentos e cinquenta reais), com indicações de limitação
econômico, financeira, há que conceder-lhe o benefício da gratuidade
judiciária, si et in quantum.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para prosseguimento da demanda, com gratuidade judiciária
deferida ao autor, agravante.
CARLOS RUSSO
Relator